Tribunal: STF
Processo: RE 1534131
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ECT. DEPÓSITO IRREGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS A CÉU ABERTO. POLÍTICA AMBIENTAL. ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, LEGITIMIDADE E LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MULTA ADMINISTRATIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM.



    1. A ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em embargos à execução fiscal da multa ambiental imposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA/ES.



    2. A empresa foi autuada em 11/07/2019, após a fiscalização ambiental do Município de Serra/ES que constatou o ateamento de fogo em resíduos de diversas tipologias, depositados em terreno não cercado, de propriedade da apelante.



    3. Afastada a alegação de violação ao direito de defesa. A autuada foi notificada da autuação e interpôs impugnação intempestivamente, como se verifica nos autos administrativos.



    4. A sentença analisou de forma detida e percuciente todo o conjunto fático-probatório colacionado aos autos, motivo pelo qual adota-se sua fundamentação como razões de decidir (per relationem ou aliunde), sendo oportuna a sua transcrição: "Multa por concorrer para a prática de deposição de resíduos sólidos e também por concorrer para a queima de borrachas, pneus, madeiras, baldes plásticos de tintas, vegetação rasteira e arbustiva - causando incômodo à população - no imóvel de sua propriedade. (...) Se por atos de vandalismo a proteção do acesso ao imóvel é constantemente violada, trata-se de questão afeta, ainda assim, à responsabilidade do proprietário."



    5. O descarte indevido de resíduos sólidos a céu aberto constitui infração ambiental (Lei nº 12.305/2010), e, desse modo, todos os entes da federação têm o dever genérico de proteção, nos moldes do artigo 23, VI e VII, da CRFB/88 ("Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas; VII - preservar as florestas, a fauna e a flora"), sendo imposto, também, ao Poder Público o dever de defender e preservar o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, com a proteção da fauna e da flora (Art. 225, CRFB/88). Nesse contexto é legítima a autuação efetuada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



    6. Noutro ponto, não procede a alegação de culpa concorrente da Prefeitura, sobre o uso indevido do imóvel. A uma, porque inexiste a comprovação do alegado vínculo entre a Prefeitura e a instalação de “outdoors” no terreno; e a duas, porque a responsabilidade, para fins de dano ambiental sobre o uso do terreno, pertence ao seu proprietário. Precedentes desta Corte Regional Federal.



    7. Sentença mantida. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento), a teor do § 11 do artigo 85 do CPC.



    8. Recurso conhecido e desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente